Tribunal: TJES
Processo: 0001728-91.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001728-91.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-91.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Osmar Barcelos Bernardo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que o condenou às penas de 16 anos de reclusão (homicídio qualificado consumado), 08 anos de reclusão (homicídio qualificado tentado) e 03 anos de reclusão (furto qualificado), em concurso material. A defesa postula a nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, a anulação do julgamento, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e às qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em virtude da suposta ausência de defesa técnica no início da instrução e do alegado acesso tardio à mídia da audiência; e (ii) saber se o veredicto do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria do réu ("Magrão") e acolheu as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa é manifestamente contrário à prova dos autos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rechaçada, uma vez que a ausência do réu no início do processo originário ocorreu por sua própria fuga do distrito da culpa, circunstância que autoriza o prosseguimento do feito à revelia (art. 367 do CPP). Além disso, a defesa não comprovou qual foi o prejuízo concreto gerado pelo acesso à mídia às vésperas da sessão (art. 563 do CPP), restando a matéria preclusa por não ter sido arguida no momento processual adequado.

4. A decisão dos jurados não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos, pois optou por uma das versões fáticas amplamente amparadas pelo acervo probatório. O conjunto de provas inclui o depoimento do mandante do crime (Juliano, vulgo "Pato Rouco"), que confirmou a contratação do apelante ("Magrão") como executor do delito, depoimentos testemunhais e a comprovação de que o apelante adquiriu e repassou a terceiros o chip do celular subtraído de uma das vítimas no dia do crime.

5. O reconhecimento das qualificadoras possui suporte idôneo nas provas, visto que o crime foi motivado por desavença pretérita envolvendo cheques sem fundos (motivo fútil) e os agentes atacaram de surpresa, mediante disparos de arma de fogo e superioridade numérica, inviabilizando a reação (recurso que dificultou a defesa), o que atrai o respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR BARCELOS BERNARDO
,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, (por duas vezes - uma na forma consumada e outra na forma tentada), do Código Penal e pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

A defesa, no id.
19424124
, pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa. No mérito, pugna por novo julgamento, sob a alegação da condenação ter se dado manifestamente contrária às provas dos autos.

Contrarrazões do Ministério Público, no id.
19424127
, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id.
19808848
, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-91.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR BARCELOS BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Segundo apurado no bojo do processo inquisitivo epigrafado, os denunciados (Osmar Barcelos Bernardo, vulgo "Magrão", Luiz Carlos dos Santos de Souza, Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco" e Lucian Campos de Assis) e o adolescente (já representado) Wemerson Costa, vulgo Panan, com unidade de desígnios e propósitos e divisão de tarefas, saíram de São Mateus, em um veículo Astra, de cor preta (auto de apreensão de fl. 136), de propriedade do denunciado Luiz Carlos e conduzido por este, em direção a esta cidade, com o fim de matar Diozes Espavier, a mando do denunciado Juliano dos Santos Souza, vulgo "Pato Rouco", eis que a vítima pretendida (Diozes Espavier) havia retido um talão de cheques do mesmo e emitido a praça, vinte e dois cheques sem provisão de fundos.

Segundo apurado, ao chegarem à residência de Diozes Espavier, efetuaram uma ligação e explanaram ao mandante dos crimes contra a vida: "aqui tem um magrinho e um baixinho fortinho, cabelo preto e falou então é este". Após receberem autorização do interlocutor e mandante do crime, um dos coautores efetuou dois disparos contra a cabeça de Willian e outro disparo contra a coluna cervical de Jheime (irmão de Diozes, vítima pretendida).

Em seguida aos crimes de homicídio, além de revistarem a casa a procura de drogas, o adolescente Wemerson (já representado), e os denunciados Lucian e Osmar vulgo "Magrão", desvinculados do intento homicida, aproveitaram o ensejo e subtraíram para si, coisas alheias móveis das vítimas ofendidas (Willian e Jheime), quais sejam: uma aliança de ouro, um relógio de pulso, marca oriente, e um aparelho de telefone celular marca LG, com dois Chips.

Após os homicídios e a subtração das coisas alheias móveis, os denunciados, no mesmo veículo utilizado para chegar a Jaguaré, retornaram a São Mateus/ES, fazendo uso da estrada que liga esta cidade ao Distrito de Nestor Gomes (São Mateus/ES), certamente com vistas a evitar qualquer ação policial.

Segundo consta do apuratório, um dos chips de celular furtados após os homicídios, estava sendo usado por Werik Sales Neves, que adquiriu tal chip do adolescente já representado e do denunciado Osmar "Magrão" após a ocorrência dos crimes.

Indícios suficientes de autoria e materialidade comprovadas, notadamente pelo laudo cadavérico, assim como pela prova oral e técnica produzida (quebra do sigilo de dados telefônicos dos suspeitos e do adolescente já representado).

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR BARCELOS BERNARDO
,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, (por duas vezes - uma na forma consumada e outra na forma tentada), do Código Penal e pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 69, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

A defesa, no id. 19424124, pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento, em razão do cerceamento de defesa. No mérito, pugna por novo julgamento, sob a alegação da condenação ter se dado manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.

PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Sustenta que o réu esteve indefeso no início da instrução do processo originário, o que impossibilitou a paridade de armas, culminando na decretação de sua prisão.

Alega, ainda, que a mídia da audiência de instrução da ação originária só foi disponibilizada de forma tardia, um dia antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, impossibilitando o pleno exercício da análise probatória.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante não foi localizado para citação pessoal, encontrando-se em local incerto e não sabido durante longo período.

Em razão da sua fuga do distrito da culpa, o processo originário chegou a ser suspenso, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo o curso retomado apenas com o cumprimento do mandado de prisão.

A conduta do réu, ao evadir-se, demonstra clara intenção de se furtar à aplicação da lei, aplicando-se escorreitamente a regra do art. 367 do Código de Processo Penal, que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado que se oculta.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade por ausência de defesa técnica, decorrente de atos provocados pela própria evasão do réu.

Quanto à alegação de acesso tardio à mídia da audiência, incide no caso o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo comprovado para a defesa.

A defesa técnica não demonstrou, de forma concreta e objetiva, de que modo o suposto acesso tardio à mídia comprometeu sua atuação em plenário.

Não indicou qual tese deixou de ser explorada, ou qual pergunta deixou de ser formulada em decorrência do lapso temporal.

Ademais, eventuais nulidades ocorridas em momentos anteriores à pronúncia deveriam ter sido arguidas no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, conforme inteligência do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Não é admissível que a defesa permaneça silente e traga a insurgência de forma estratégica, como autêntica "nulidade de algibeira", apenas no momento da sessão de julgamento e apenas após o depoimento das testemunhas e do réu.

Ante o exposto, não havendo demonstração de efetivo prejuízo (Súmula 523 do STF) e restando preclusa a matéria, REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO: DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DAS PROVAS DOS AUTOS

No mérito, a defesa busca a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Afirma não haver provas robustas sobre a autoria, bem como pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas.

Contudo, a pretensão recursal não encontra amparo legal e fático.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"), de modo que a cassação do julgamento popular só é admitida, quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

Optando os jurados por uma das versões fáticas respaldadas pelas provas apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do julgado.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima fatal Willian Vieira Barbosa e pelo laudo de lesões corporais da vítima Jheime Spavier.

No que tange à autoria, a decisão do Júri está plenamente amparada pelas provas colhidas na fase inquisitorial e judicial.

Extrai-se dos autos que o crime foi encomendado pelo corréu Juliano dos Santos de Souza, vulgo "Pato Rouco".

Em seu interrogatório prestado na fase policial, Juliano confessou ter sido o mandante do crime e detalhou que contratou executores, dentre os quais a pessoa que lhe foi apresentada com o apelido de "Magrão". Afirmou ter levado os executores (Lucian, Panan e Magrão) até a residência do alvo pretendido, Diozes.

O Relatório Policial confirmou cabalmente que a pessoa alcunhada de "Magrão" trata-se, inequivocamente, do apelante Osmar Barcelos Bernardo.

A versão acusatória é corroborada de maneira irrefutável pelo depoimento da testemunha Werik Sales Neves, que relatou ter visto o apelante ("Magrão") chegar a um trailer no dia dos fatos na companhia dos corréus "Panan", Luis Carlos e Juliano "Pato Rouco", em um veículo Astra.

Mais contundente ainda é a informação prestada pela referida testemunha de que, logo após os fatos, o apelante Osmar ("Magrão") e o menor "Panan" lhe ofereceram um chip de celular, que foi comprado por R$ 5,00. Restou comprovado nos autos, inclusive por quebra de dados telefônicos, que esse chip pertencia à vítima sobrevivente Jheime Spavier e havia sido subtraído logo após a execução dos disparos.

Assim, a condenação pelo furto qualificado em concurso material com os crimes contra a vida também possui evidente arrimo probatório, vez que o próprio apelante possuía os bens das vítimas e os comercializou logo após o crime.

Das Qualificadoras

Quanto ao pleito de exclusão das qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa processual, uma vez que a ordem de execução se deu unicamente por uma desavença patrimonial, envolvendo a retenção de um talonário e emissão de vinte e dois cheques sem provisão de fundos.

Trata-se de motivação indiscutivelmente desproporcional à gravidade extrema do resultado.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa) também está comprovada. Os agentes adentraram a residência e, demonstrando superioridade numérica e valendo-se de armas de fogo, surpreenderam as vítimas Willian e Jheime, que se encontravam no local, efetuando os disparos sem lhes conferir qualquer chance razoável de fuga ou defesa.

Desse modo, existindo elementos de convicção consistentes a amparar tanto a tese de autoria, quanto as qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença, não há como tachar a decisão dos jurados de manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser integralmente respeitada a soberania do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, preservando as penas definitivas fixadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio consumado, 08 (oito) anos de reclusão pelo homicídio tentado, e 03 (três) anos de reclusão, cumulada com 10 (dez) dias-multa pelo furto qualificado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.